Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727898-09.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: JORGE PEREIRA CORTES, CLAIR ANGELI HENNIG PACIENTE: DANIEL CHIBA BARROS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados em favor de DANIEL CHIBA BARROS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião. Alegam os impetrantes que o paciente se encontra preso em razão de cumprimento de pena decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado por crime de roubo com emprego de arma de fogo. Sustentam que a dosimetria da pena a ele imposta merece revisão uma vez que não foi valorada em seu favor a atenuante da menoridade relativa, o que implicaria em sensível redução da pena privativa de liberdade imposta. O feito foi distribuído em 24/08/2022, determinando-se, por despacho, a complementação da instrução. Autos conclusos nessa data. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, tratando-se de pedido de revisão de dosimetria de pena imposta em sentença penal condenatória, confirmada em julgamento de apelação pelo Tribunal, cujo v. acórdão já transitou em julgado, o procedimento próprio é o da revisão criminal, prevista no art. 621, do CPP. Ademais, as turmas criminais desse TJDFT não detêm competência para revisão de acórdãos de apelação transitados em julgado, sendo esta competência da Col. Câmara Criminal, conforme previsto no art. 23, II, do RITJDFT, órgão colegiado diverso. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022 Desembargador JESUINO RISSATO Relator